Tribunal: TJSP
Processo: 2197709-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Ação declaratória – Insurgência contra a r. decisão que manteve o indeferimento da tutela provisória de urgência – Inadmissibilidade – Fatos narrados que são controversos e dependem do exercício do contraditório para serem bem apurados – Ausência de requisitos exigidos no art. 300 do CPC – Agravo não provido.